Tribunal: TJSP
Processo: 1001377-66.2023.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário – Contrato regido pela Lei no 10.931/2004 - Título executivo extrajudicial conforme expresso em lei - Súmula 14 desta Seção de Direito Privado do TJSP – Petição inicial instruída com a cópia da cédula, que indica o valor do limite de crédito concedido, as taxas de juros contratuais e a data de vencimento, além da planilha demonstrativa do débito

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário – Contrato regido pela Lei no 10.931/2004 - Título executivo extrajudicial conforme expresso em lei - Súmula 14 desta Seção de Direito Privado do TJSP – Petição inicial instruída com a cópia da cédula, que indica o valor do limite de crédito concedido, as taxas de juros contratuais e a data de vencimento, além da planilha demonstrativa do débito – Falta de liquidez, certeza e exigibilidade – Desacolhimento - Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Admissibilidade - Capitalização dos juros – Possibilidade – Contrato firmado após a MP 1.963-17 e possui expressa previsão daquela prática – Comissão de permanência – Não há comprovação da cobrança deste encargo de forma ilegal – Tarifa de cadastro - Validade da sua cobrança - Aplicação das teses definidas pelo STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos no 1.251.331/RS 1578553/SP e REsp. no 1639320/SP - Manutenção da sentença de improcedência dos embargos opostos à execução - Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido.